Tribunal: TJMT
Processo: 1025000-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025000-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CHARLES ANDERSON WOLMANN - CPF: 924.790.650-49 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RUBIARA PASINATTO WOLMANN - CPF: 960.091.870-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), OSVALDO ALVES FEITOSA - CPF: 273.202.351-53 (APELANTE), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (APELANTE), EVA GONCALINA GONCALVES FEITOSA - CPF: 405.545.031-15 (APELANTE), WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (ASSISTENTE), ENIO CHAVES CARVALHO - CPF: 697.996.361-91 (ASSISTENTE), ROSANGELA PEREIRA BARBOSA - CPF: 298.946.031-49 (ASSISTENTE), OSVALDO ALVES FEITOSA - CPF: 273.202.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GONCALINA GONCALVES FEITOSA - CPF: 405.545.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

CHARLES ANDERSON WOLMANN e RUBIARA PASINATTO WOLMANN

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SUMULA 303 DO STJ.
PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO EM PERIODO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO EMBARGANTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de embargos de terceiro para cancelamento de constrição judicial sobre imóvel adquirido de boa-fé, mas manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em
desfavor do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a embarga
da
ao
indicar a penhora de matrícula, cujo registro constava em nome de terceiro de boa-fé, deve responder pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embargante demonstrou a posse de boa-fé do imóvel
, com base em contrato de compra e venda e recibos de pagamento
, bem como a propriedade de bem transmitido e adquirido em período anterior à citação na execução na qual houve a penhora.

Aplicação do princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, impondo à embarga
da
o ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que a constrição seja cancelada.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245; Código de Processo Civil, art. 674; Súmula 84 do STJ; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 303
; TJMT,
1000409-91.2023.8.11.0091
,
0003179-40.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Embargos De Terceiro C
/C
Pedido De
Antecipação de tutela e efeito suspensivo

movido
por
CHARLES
ANDERSON WOLMANN
e
RUBIARA PASINATTO WOLMANN
em face da Recorrente
,
cuja causa de pedir se refere a

penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n. 5.652 junto ao 1º Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger/MT
oriundo do processo n.
0012233-64.2016.811.0041
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

CHARLES ANDERSON WOLMANN e outra, devidamente qualificados nos autos ingressaram com AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO contra BANCO BRADESCO S.A, distribuído por dependência da Ação de execução de nº 0012233-64.2016.8.11.0041(associada), cuja referida foi ajuizada em 06.04.2016 contra PRISCILLA MOVEIS LTDA E OUTROS, com o fito de receber o valor de R$573.433,50.

Enfatizam que, como a matrícula do imóvel n. 39.327 juntada pelo Exequente já mencionava que desde 2015 os dados foram todos transferidos para a comarca de Santo Antônio do Leverger e que nova matrícula teria sido aberta, o termo de penhora juntado no id. 148480459, fez recair o ato constritivo junto ao 1º Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger, matrícula 5652.

Que mesmo sem qualquer juntada da matrícula nova ou prova de que o imóvel de fato pertencia aos Executados, foi dado seguimento aos atos de constrição com a penhora de um imóvel que não pertence aos Executados há muito tempo. Não bastasse isso, tem-se ainda que o perito nomeado passou então a avaliar o imóvel, juntando para tanto o laudo de id. 154961811, de onde se infere claramente que constou como proprietário, o Sr. CHARLES ANDERSON WOLMANN ora Embargante.

Postulou pela SUSPENSÃO do LEILÃO designado, como a pronta e imediata BAIXA da penhora/ato constritivo ilegal registrada na matrícula 5.652, junto ao 1º Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger, e ainda, a suspensão de todos os atos tendentes a retirar a propriedade e posse dos Embargantes sobre o imóvel em discussão; a citação dos embargados; a procedência dos embargos e condenação do requerido em custas e honorários – id nº 159077441.Aportou os documentos de id nº 159077473 a 159081429.

As custas foram recolhidas e recebida a presente ação no id nº 159119841, para
SUSPENDER quaisquer atos expropriatórios quanto ao bem de matrícula 5652 1º Serviço Registral de Imóveis
da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (registro anterior 39.372, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT)
.

O embargado – Banco do Brasil S/A, impugnou os embargos no id nº 161655096, afirmando a ausência de comprovação de propriedade da parte autora, passível de penhora; sustenta a legitimidade do título executado e penhora, rogando pela rejeição do referido.

A réplica foi aportada no id nº 163810348, ressaltando querestou provado pela própria matrícula do imóvel n. 39.327 juntada pelo Embargado nos autos da própria execução, que desde 2015 os dados e sequência da matrícula passou a ser realizado pela comarca de Santo Antônio do Leverger e que nova matrícula foi aberta. O próprio termo de penhora juntado no id. 148480459 da execução prova que a penhora foi realizada junto ao 1º Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger, matrícula 5.652.

E mais, o próprio perito nomeado avaliou o imóvel, juntando para tanto no processo de execução, o laudo de id. 154961811, de onde se infere claramente que constou como proprietário, o Sr. CHARLES ANDERSON WOLMANN ora Embargante. Além disso, a matrícula 5.652 juntada, prova que se trata do mesmo imóvel sim e que o imóvel foi vendido pelo Executado OSVALDO ALVES FEITOSA em 18/05/2017 para o Sr. CLEDISON e sua esposa que o vendeu posteriormente aos EMBARGANTES em 05/12/2022.

Foi decretada a revelia dePRISCILLA MOVEIS LTDA – ME, OSVALDO ALVES FEITOSA e EVA GONÇALINA GONÇALVES FEITOSA e apresentada negativa geral no id nº 168249012, qual foi impugnada no id nº 170795188.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial e maiores delongas. Assim,dispensável ainversão do ônus da prova.

I – DO MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que o embargante efetivou a comprovação de compra do imóvel no ano de 2022 – id nº 159077476, por Escritura Pública de Compra e Venda adquiriram de terceiros e estes adquiriram dos devedores da ação de execução em 18.05.2017 e os executados somente foram citados por edital no ano de
2018
, merecendo assim, o acolhimento da presente demanda.

E mais, o próprio perito nomeado nos autos da execução avaliou o imóvel – id nº 154961811-feito principal, infere claramente que constou como proprietário, o Sr. CHARLES ANDERSON WOLMANN ora Embargante.

Além disso, a matrícula 5.652 juntada, prova que se trata do mesmo imóvel sim e que o imóvel foi vendido pelo Executado OSVALDO ALVES FEITOSA em 18/05/2017 para o Sr. CLEDISON e sua esposa que o vendeu posteriormente aos EMBARGANTES em 05/12/2022. Nesse sentido, não se tinha conhecimento sobre a existência de constrição sobre o bem, desta forma, patente está à ameaça de posse do embargante, pois com se resultar na expropriação, como no caso, a posse lhe é retirada.

Portanto, patente a condição da embargante de proprietário do bem objeto de constrição judicial nos autos associados, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão.

Por óbvio não pode a embargante ser responsabilizado com seus bens por dívida de outrem, dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quantoimóvel objeto da matrícula
5652 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (registro anterior 39.372, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT)
,

qual enseja a proteção possessória, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da restrição realizada nos autos associados.

Visando salvaguardar o direito da autora, ora embargante, evidente que o direito quanto ao bem móvel supramencionado, cuja proteção possessória merece ser confirmada.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro e
ACOLHO
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
DECLARANDO SEM EFEITO
qualquer ato constritivo e/ou expropriatório em relação ao bem imóvel debem de matrícula6/
5652 - 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (registro anterior 39.372, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT)
. Expeça-se o necessário.

Assim, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, para cada, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, acostando-as à Ação associada de nº0012233- 64.2016.811.0041. Após, arquive-se.
”

Em suas razões recursais
(ID.
263539288
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Concessão de efeito suspensivo
;

Honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
, preliminarmente, ser reconhecido o efeito suspensivo, e, no mérito, pel
o indeferimento do arbitramento do
ônus sucumbenciais
em desfavor do recorrente.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36005495)

– PJE 1º Grau) e preparo

recolhido
(ID.
263580272
).

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID. 263539299).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
CHARLES ANDERSON WOLMANN e RUBIARA PASINATTO WOLMANN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Concessão de efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou
p
rocedente
o pedido dos embargos do terceiro, em razão da condenação nos honorários advocatícios à recorrente
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

[...] [Grifo nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2.
Honorários sucumbenciais.

A Instituição Financeira
Apelante sustenta que não
deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois
a Recorrente
afirma não ter dado
causa ao objeto da demanda
.

Pois bem. Não assiste razão a Apelante.

Da
análise dos autos revela ser
incontroverso
que o imóvel em disputa foi adquirido pelo embargante em
04/01/2022
, conforme Escritura Pública de Compra e Venda acostada em ID 263538784, ou seja, muito tempo antes do
pedido
da penhora
realizada pelo Apelante em 07/02/2024 (PJE 1º Grau – ID.
140709566
–
0012233-64.2016.8.11.0041
) e da penhora realizada em 25/03/2024 (PJE 1º Grau – ID.
144621075
–
0012233-64.2016.8.11.0041
)
, nos autos d
a
Execução
já mencionada.

Em igual sentido, restou demonstrado no feito que
o
s Apelados
efetiv
aram
a compra do imóvel de terceiros
, os quais por sua vez haviam adquirido o imóvel dos executados em 18/05/2017, ou seja, em período anterior à citação na ação de execução.

E destaco que

não há nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé
do embargante ou conhecimento prévio de eventuais pendências judiciais envolvendo o imóvel.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que foi procedida a diligência com a solicitação de certidão para assegurar o negócio celebrado de permuta. Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel, conforme preconiza a lei.

A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

(N.U 0003179-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

No caso, restou acertado o entendimento do Juízo
a quo
que entendeu que, a constrição judicial do imóvel d
o
embargante foi provocada pela desídia da Apelante
ao não
consultar
de maneira
correta sobre o registro da propriedade do imóvel ao tempo da solicitação da penhora.

Outrossim, destaca-se que da análise da matrícula apresentada pel
os Apelados com a inicial é possível visualizar que o imóvel já não fazia parte do rol de bens dos executados desde 19 de junho de 2017, ou seja, em período muito anterior à citação e ao pedido de penhora.

No que tange ao princípio da causalidade, quanto à procedência do pedido dos Embargos de Terceiro e à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão a Recorrente.

Aqui, é pela
desídia
da Embarga
da
, ora Apelante, em proceder
acurada busca acerca da propriedade do bem por ela indicado
que houve a permissão para que a penhora recaísse sobre o imóvel pertencente
à terceiros.

Assim, sobre a questão do ônus sucumbencial, considerando o teor da Súmula 303 do STJ, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade, considerando o entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.886/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento acima, julgado dest
e
Eg.
tribunal
:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Desconstituição de penhora. Ônus sucumbenciais. Princípio da Causalidade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora sobre os veículos de placas MGY6940 e KAH0548, de propriedade do embargante João Valentin, e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, considerando a resistência do embargado à desconstituição da penhora.

III. Razões de decidir

3. Segundo o princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à demanda, mesmo que não tenha sido vencida.

4. Nos embargos de terceiro, a Súmula 303 do STJ prevê que o embargado que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

5. No caso concreto, o banco, ao impugnar a demanda, resistiu à pretensão do embargante, apesar da comprovação documental de propriedade dos veículos pelo autor, conforme termo de adjudicação. Assim, ao insistir na manutenção da penhora, atraiu para si a incidência do princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro, quando o embargado opõe resistência à desconstituição da penhora sobre bens de terceiro comprovadamente proprietário, aplica-se o princípio da sucumbência, impondo-lhe o ônus dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 677 e 678; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016.

(N.U 1000409-91.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Assim, não restam dúvidas que a Embarga
da
/Apelante deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenciou
de maneira prudente a análise dos registros cartorários da matricula penhorada
.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da Apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025